Tribunal: TJPA
Processo: 0814587-95.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814587-95.2021.8.14.0000

PACIENTE: EZEQUIEL PEREIRA DE MATOS

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, §2º DO CPB.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM
.

NÃO CONHECIMENTO.
UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL. A MAJORANTE REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES NÃO FOI SOPESADA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, NÃO CONFIGURANDO-SE O ALEGADO
BIS IN IDEM.
DOSIMETRIA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA.

NÃO HAVENDO FLAGRANTE ILEGALIDADE, NÃO CABE A ANÁLISE DE TAL ALEGAÇÃO POR ESTA ESTREITA VIA.

APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL
.

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
É ENTENDIMENTO PACÍFICO NO TJE/PA QUE O PEDIDO DEVE SER ENDEREÇADO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.

IRRELEVÂNCIA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA 8 TJ/PA. PRECEDENTES.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

3ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no dia trinta e um de janeiro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado em favor de
EZEQUIEL PEREIRA DE MATOS,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA DE SANTA MARIA DO PARÁ.

Alegou o impetrante
, em síntese, que no dia 10/08/2021, o paciente foi condenado a 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 11 (onze) dias-multa, nos termos do art. 157, §2º-A, do CPB.

Afirmou que, ao analisar a 1ª fase da dosimetria da pena, a magistrada exasperou a pena-base considerando o uso da arma de fogo e ainda o fato de o crime ter sido cometido em horário de repouso noturno, já na 3ª fase, aumentou a pena em 2/3 em decorrência da arma de fogo que estava apta a produzir tiros. Assim, declararam restar evidenciado o “
bis in idem
” relativo ao uso do argumento da arma de fogo na 1ª e 3ª fases da dosimetria da pena do paciente

Sustentou que ao retirar os argumentos do emprego de arma de fogo e o horário do crime no período noturno, a pena-base do paciente ficará próxima ao mínimo legal, o que o colocaria em regime inicial semiaberto.

Ressaltou a necessidade de detração da pena e mencionaram a falta de individualização da pena.

Finalmente, argumentou ser o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis.

Requereu a concessão liminar da ordem para restabelecer imediatamente a liberdade plena do paciente e sua posterior ratificação, para impedir a continuidade do constrangimento ilegal.

Consta pedido de sustentação oral.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, ID 7541674, deneguei o pedido liminar e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, tendo esta as prestado em ID 7582174, esclarecendo, em apertada síntese, que p paciente foi preso em flagrante pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II e V, 180 caput, 288, parágrafo único c/c 69 do CP. Finda a fase instrutória sobreveio sentença condenatória em 10/08/2021, ora vergastada no presente HC. Salientou que a sentença apresenta devida individualização da pena de cada um dos 03 acusados, sobretudo a do paciente. Informou que atualmente o processo encontra-se aguardando apresentação de contrarrazões ministeriais.

Nesta
Superior Instância,
ID 7631553, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo
conhecimento
do
mandamus
e, no mérito, pela sua
denegação
, a fim de que seja mantida a prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais,
conheço parcialmente da ordem impetrada e
adianto,
prima facie
,
que a
denego.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não têm admitido a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, para que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, permitindo, contudo, a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra na espécie, ao se apreciar a dosimetria da pena (ID 7536587).

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. CONDENAÇÃO PROFERIDA EM SEDE RECURSAL. DOSIMETRIA REALIZADA PELA CORTE LOCAL. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 3. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ADEQUADA VALORAÇÃO. 4. QUANTUM DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO. 5. REGIME DE PENA E SUBSTITUIÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SE AGREGAR FUNDAMENTAÇÃO EM HABEAS CORPUS. 6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação da do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. (...). (AgRg no HC 688.360/PB, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) (GRIFEI).

Ao contrário do que alega o impetrante, a pena-base não foi exasperada com fundamento na utilização de arma de fogo e por ter sido praticado em período de repouso noturno, mas por ter sido cometido em concurso de agentes e com demasiada violência, para a qual a arma foi utilizada, tendo sido colocada na boca da vítima, conduta desnecessária à consumação dos fatos, que foram praticados em horário de repouso noturno, merecendo maior reprimenda, senão vejamos:

“(...).
EZEQUIEL PEREIRA DE MATOS A) 1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP): (...).
Quanto às circunstâncias do crime, entendo como negativa, pois, cometido em concurso de agentes agravando a periculosidade da conduta por aumento de risco de agressão além de aumentar a intimidação das vítimas e assegurar o proveito delituoso. Destaco, ainda, que o crime foi cometido com demasiada violência, sendo colocada a arma na boca da vítima, conduta desnecessária para alcance da consumação e efetuado em horário de repouso noturno, merecendo maior reprimenda.
(...).

Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta as circunstâncias judiciais fixo a pena base em 05 (anos) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa. B) 2ª Fase: Circunstâncias Legais: Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, permanecendo a pena intermediária em 05 (anos) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa. C) - 3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição: No caso dos autos, a conduta do réu é merecedora de maior grau de reprovação, eis que, está pericialmente comprovado nos autos que a arma utilizada pelos acusados estava perfeitamente apta a produzir a produzir tiros apresentando potencialidade lesiva, assim, aplica-se o aumento da pena em 2/3 (dois terços), dosando-a em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 18 (dezoito) dias-multa. (...)”.

Com relação à possibilidade de utilização da majorante referente ao concurso de agentes para exasperar a pena-base, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CRIME AMBIENTAL. DESMATAMENTO. ANO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO POR LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).

3. Pode haver a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois o fato do delito do art. 157, §3º, do CP ter sido praticado em concurso de agentes e com o uso de arma de fogo, fatos que impõem maior temor á vítima, denotam um grau de reprovabilidade mais acentuado, aumentando a censurabilidade da conduta praticada.

Ademais, o fato do delito ter sido praticado mediante o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes justifica a exasperação da pena-base, uma vez que tais circunstâncias não foram sopesadas como majorantes do art. 157, § 2º, I e II, do CP.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1849859/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) (GRIFEI).

Na hipótese, a majorante referente ao concurso de agentes não foi sopesada na terceira fase da dosimetria, não configurando-se o alegado
bis in idem.

Ademais, observo que a dosimetria da pena do paciente fora devidamente individualizada.

Assim, não havendo flagrante ilegalidade, não cabe a análise de tal alegação por esta estreita via, razão pela qual não conheço desta parte do pedido.

No que pertine ao pedido de aplicação da detração penal, também entendo não ser esta a via adequada, haja vista ser entendimento pacífico no TJE/PA, que o pedido deve ser feito endereçado ao Juízo da Execução. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. PENA-BASE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS EM SUA TOTALIDADE, APÓS NOVA ANÁLISE. EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, DA REINCIDÊNCIA. REGIME DE PENA MODIFICADO PARA O ABERTO.
DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em sendo favorável a totalidade das circunstâncias judiciais, após nova análise, impõe-se a redução da pena-base para o patamar mínimo legal cominado ao crime em tela.

2. Diante do afastamento, de ofício, da reincidência, bem como, levando em conta o quantum final da reprimenda, é de se fixar o regime aberto, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “c” do CPB.

3. Não há como se proceder à almejada detração da pena, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais.

4. Pena do réu modificada para a quantia de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

5. RECURSO CONHE (7564794, 7564794, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15) (GRIFEI).

Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, tenho que estas, per se, não têm o condão de lhe assegurar a liberdade, nos termos da Súmula 08 desta Corte. Vejamos:

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
.

É como voto.

Belém/PA,
31
de janeiro

de 2022.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/02/2022